Tribunal: STF
Processo: ARE 825369
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-09-30
Data de publicação: 2014-09-30

Ementa:
EMENTA



    DIREITO CIVIL. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. MORA. DANOS MORAIS. ART. 5º, V E X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 19.10.2012.



    Impossibilidade de exame em recurso extraordinário de alegada violação, acaso existente, situada no âmbito infraconstitucional. Necessidade do reexame de fatos e provas para divergir da conclusão a que chegou o Tribunal de origem. Aplicação da Súmula 279/STF: ”Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário..” 



    Agravo regimental conhecido e não provido.